Tribunal: TJMT
Processo: 1001130-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001130-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (INTERESSADO), RUBENS MOREIRA CAVALCANTE - CPF: 495.465.111-53 (INTERESSADO), 3 a Vara da Comarca de Nova Mutum (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (INTERESSADO), MARCONDES DE JESUS - CPF: 876.855.401-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No 1001130-88.2024.8.11.0000

INTERESSADO: ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE, RUBENS MOREIRA CAVALCANTE

INTERESSADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE HABEAS CORPUS IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – ALEGADA PRECLUSÃO DO DIREITO DE RECORRER – INOCORRÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO.

É vedado ao agravante suscitar teses novas que não foram objeto do
mandamus
e não apreciadas na decisão recorrida.

Ainda que haja renúncia expressa do agravante quanto ao direito de recorrer, a defesa técnica pode ingressar com o recurso cabível, em razão da prevalência do princípio do duplo grau de jurisdição em benefício do réu. Precedentes do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No 1001130-88.2024.8.11.0000

INTERESSADO: ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE, RUBENS MOREIRA CAVALCANTE

INTERESSADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por RUBENS MOREIRA CAVALCANTE contra decisão monocrática que proferi, não conhecendo do
habeas corpus
manejado por seu advogado, por se tratar de sucedâneo recursal.

Aduz que a decisão foi omissa, uma vez que o agravante
“parcialmente cego e iletrado” (sic)
, ao ser intimado na penitenciária,
“assinou que não deseja recorrer, eis o motivo extingue o seu direito ao recurso em sentido estrito” (sic)
.

Alega que o
habeas corpus
impetrado está instruído com prova pré-constituída que autoriza o seu conhecimento e julgamento sobre as pretensas nulidades ocorridas durante a instrução processual.

Invoca o princípio da dignidade da pessoa humana para que este agravo seja provido, determinando-se o processamento da ação mandamental.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No 1001130-88.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O advogado do agravante, Dr. ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE, impetrou
habeas corpus
no dia
23/01/2024
, quando acostou a procuração outorgada naquela data por seu constituinte [ID. 199013165].

No
writ
, alegava que a pronúncia violou diversos dispositivos legais, invocando a reanálise das provas produzidas durante a primeira fase da persecução penal, razão pela qual almejava a decretação da nulidade dela.

Ao apreciar o pedido de liminar, em
25/01/2024
, prolatei a seguinte decisão:

“[...]
DECIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio.

Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem de ofício.

Nesse sentido, a título de exemplo, os seguintes precedentes: STF, HC n. 113890, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 3/12/2013, publicado em 28/2/2014, STJ, HC n. 287.417/MS, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Quarta Turma, julgado em 20/3/2014, DJe 10/4/2014 e STJ, HC n. 283.802/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014.

Dito isso, verifico que a leitura da peça vestibular é suficiente para concluir que a pretensão nela contida deve ser objeto de recurso em sentido estrito, sendo descabida a interposição da ação mandamental como sucedâneo recursal, consoante a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

[...]
Em razão da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o STJ passou a acompanhar a orientação do STF, no sentido de não ser admissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de não se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, preservando, assim, sua utilidade e eficácia, e garantindo a celeridade que o seu julgamento requer
. Oportuno registrar que referido
entendimento foi ratificado pela Terceira Seção do STJ, em 10/6/2020, no julgamento da QO no HC 535.063/SP, a qual foi "acolhida, por maioria, para não conhecer do habeas corpus por não ser sucedâneo do recurso ordinário"
. Nessa linha de intelecção, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não se admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, tem
se admitido o exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício, desde que a matéria tenha sido previamente examinada pela Corte local
. [...] [AgRg no HC n. 837.111/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023].

[...] 5.
É descabida a postulação de habeas corpus de ofício como sucedâneo recursal
ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, segundo a jurisprudência desta Corte. 6. Agravo regimental não provido. [AgRg nos EAREsp n. 2.205.239/CE, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Corte Especial, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023].

[...]
O Habeas Corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade de sua garantia constitucional
, não podendo ser manejado quando inexiste ato judicial capaz de causar ofensa ou ameaça, ainda que indireta ou reflexa, à liberdade de locomoção do paciente. [...] [HC n. 852.876/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 25/10/2023].

Em consulta realizada nesta data, no Sistema PJE, pude constatar que
a ação penal de origem [0001514-97.2007.8.11.0086] está com o prazo em curso para interposição do recurso em sentido estrito
, de modo que,
não sendo o caso de flagrante ilegalidade a ser sanada pela estreita via do habeas corpus
– e nesse particular destaco que sequer há pedido de concessão liminar da ordem pleiteada – é incabível o mandamus, diante da previsão legal de recurso próprio,
cujo prazo para interposição, reitera-se, ainda não se escoou
.

Diante do exposto, não sendo admitida a impetração de writ como sucedâneo recursal, NÃO CONHEÇO do habeas corpus, pois manifestamente incabível na espécie.

Intime-se. Após, arquive-se.

Cumpra-se.”

No dia
29/01/2024
, interpôs este agravo interno. Registro que
esta mesma data era o prazo final para ingressar, no juízo de origem, com o recurso em sentido estrito contra a pronúncia
.

As teses suscitadas neste recurso – suposta dificuldade visual e o analfabetismo do agravante –, além de constituírem
evidente inovação recursal
,
não estão minimamente provadas
, porque o simples fato de RUBENS necessitar de óculos para leitura [2,5 graus no olho direito e 2,25 graus no olho esquerdo – receita de ID. 199716176, pág. 2], não autoriza, nem de longe, afirmar que ele é
“parcialmente cego” (sic)
, até porque ele é
motorista
, conforme a documentação acostada nos autos de origem.

E, ainda que seja
analfabeto
, não significa que ele não teve conhecimento do conteúdo da pronúncia, pelo contrário:
na certidão do Oficial de Justiça, consta que o mandado de intimação da pronúncia foi lido para ele
, que manifestou o desejo de não recorrer e
assinou
a intimação.

No entanto,
ainda que assim não fosse
, a tese invocada para sustentar o cabimento do
habeas corpus
como sucedâneo recursal – renúncia do direito de recorrer pelo agravante – é matéria há muito superada pela remansosa jurisprudência da Corte Cidadã,
verbis
:

[...] 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, em caso de divergência entre defensor e réu acerca do intuito de recorrer, prevalece o entendimento que viabiliza o duplo grau de jurisdição, ou seja, de quem pretende recorrer, seja a defesa técnica, seja o acusado pessoalmente
. [...]
[HC n. 712.847/PE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022].

[...] 1. Assentou o Tribunal de origem que,
"quando colidirem os interesses do réu e do seu defensor, deve levar em conta a vontade daquele que quer recorrer à instância superior"
, conclusão firmada em benefício do paciente, a qual, ainda que dela se discordasse, não seria possível reverter em habeas corpus. Nada obstante, consigno, por oportuno, que
a tese firmada pela origem é efetivamente a que prevalece nesta Corte Superior, no sentido de que deve preponderar o interesse daquele que quer recorrer
. [...]
[RHC n. 33.756/RR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 21/5/2013, DJe de 29/5/2013].

Portanto, ainda que o réu, intimado pessoalmente, tenha manifestado o desejo de não recorrer, o advogado constituído, tendo fundamentos para questionar a pronúncia, poderia e deveria fazê-lo, por prevalecer o entendimento constante dos julgados acima transcritos.

Desse modo, não socorre ao agravante a tese de que havia precluído o direito de recorrer porque, como visto,
bastava que a defesa técnica ingressasse com o recurso no prazo legal,
independentemente da manifestação de vontade expressada por RUBENS
.

Merece destaque o fato de, apesar de ter sido constituído por RUBENS no dia
23/01/2024
, consoante se infere do instrumento procuratório que lhe foi outorgado, o advogado, mesmo ciente que o prazo para interpor o recurso em sentido estrito somente se escoaria no dia
29/01/2024
, optou por ingressar com
habeas corpus
e, não conhecido este, com agravo interno, deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal no juízo singular.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo e mantenho integralmente a decisão que não conheceu do
habeas corpus
impetrado como sucedâneo recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024